Tribunal: CARF
Processo: 11065.722637/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722637/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.435 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
JACKSON CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 06/02/2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR
INTERPOSTAS PESSOAS.
Comprovada a constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas impõe-se
sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir, inclusive, do mês de
ocorrência do fato.
SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO POR 10 ANOS.
SIMULAÇÃO.
Devidamente comprovada nos autos a ocorrência de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, correta
a imputação de vedação opção pelo regime do Simples Nacional por dez anos,
com efeitos a partir, inclusive, do mês de ocorrência do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso ao recurso voluntário para manter a exclusão da recorrente do SIMPLES
NACIONAL; ii) por maioria de votos, confirmar o impedimento de nova opção da contribuinte
para o regime simplificado pelo prazo de dez anos, vencidos em relação a este segundo item a
Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Junia Roberta Gouveia Sampaio
que davam provimento parcial para determinar que o impedimento se restringisse a três anos.
Designado para redigir o voto vencedor no tópico em que vencida a Relatora, o Conselheiro
Iágaro Jung Martins.

Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora Paula Santos
de Abreu não mais integrava o quadro de Conselheiros do CARF, eu, Paulo Mateus Ciccone,
presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722637/2011-83
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

Fiscais, no uso das atribuições a mim conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar a decisão a seguir.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Presidente e Redator “ad hoc” designado para formalização do voto e do acórdão

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator Designado do VotoVencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

Relatório
Reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
relatora original:
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/POA na sessão 07 de maio de 2013
que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade para manter sua exclusão no
regime do Simples Nacional, com efeitos somente a partir de 06/02/2009.
2.
Para melhor entender o caso, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata o processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, conforme
Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO no 23 de 03 de outubro de 2011,
fls. 272, por ter sido constituído por interpostas pessoas e fundamenta-se no
artigo 29, inciso IV da Lei Complementar no 123/2006, e no artigo 5o, inciso IV
da Resolução CGSN no 15/2007.
O Auditor-Fiscal, no decorrer dos trabalhos efetuados no contribuinte “Jackson
Calçados Ltda”, doravante denominado “Jackson”, verificou que o mesmo foi
constituído materialmente pela firma “H. Kuntzler”, com fins de absorver a mão
de obra necessária à sua produção, e, assim, desonerar-se tributariamente dos
encargos previdenciários sobre a folha de salários e gerar créditos de PIS e
COFINS sobre os serviços prestados por pessoas físicas, através da emissão de
notas fiscais de industrialização por encomenda, que pelo seu porte é optante do
Simples Nacional desde a sua constituição.
Algumas evidências levantadas no Relatório Fiscal de fls. 02/09, foram:
1- constituição de firma individual com capital social irrisório: R$
10.000,00, insignificante frente ao volume de máquinas e equipamentos
remetidos pela “H. Kuntzler” sob o regime de comodato ( empréstimo gratuito);
2- remessas de máquinas e equipamentos pela “H. Kuntzler” –formação do
parque industrial da “Jackson”: somente em 2009, ano de sua constituição,
foram enviados equipamentos, máquinas, ferramentas e outros bens constantes
do ativo imobilizado da “H. Kuntzler”, como extintores de incêndio, aparelho
de telefone, mesa para escritório, bandejas, luminárias com lâmpadas, para que
fosse efetuada a atividade de industrialização, no valor de R$ 1.358.900,00.
3- atividade operacional realizada em prédio da “H. Kuntzler”: a sede da
empresa “Jackson”, que iniciou suas operações em 06/02/2009, encontra-se
onde antes estava localizada a filial 04 da “H. Kuntzler”, que demitiu seus 103
funcionários em 11/02/2009 e 12/02/2009, inclusive os próprios sócios da
“Jackson”. Parte destes funcionários foram absorvidos pela “Jackson”. Em
fevereiro/2009 as primeiras remessas de insumos para a industrialização
começaram a ser enviadas pela “H. Kuntzer” para fins de industrialização e as
máquinas e equipamentos são enviadas no início de março/2009, cedidas em
comodato. O contrato de locação prevê um valor de R$ 750,00 mensal, sendo
que os primeiros seis meses foram bonificados pelo locador (no contrato está
estabelecido um mês). Os sócios da “Jackson”, em entrevista com a
fiscalização, acrescentaram que empregados supervisores da “H. Kuntzler” tem
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

acesso à linha de produção da “Jackson”, realizando visitas diárias para fins de
acompanhar e orientar sobre o processo produtivo, assim como detalharam a
criação de sua empresa e a rescisão de seus contratos de trabalho, sem justa
causa, da empresa “H. Kuntzler” para assumir a “Jackson”.
4 - confirmação de ajustamento entre diretoria da “H. Kuntzler” e o
empregado Jackson Felipe Schuck e Valdir Antonio Eich para constituição
de uma empresa para atuar na industrialização por encomenda com
máquinas, equipamentos, cessão de local e assistência técnica da “H.
Kuntzler”: os sócios da “Jackson”, em entrevista à fiscalização, detalharam o
acordo prévio antes da formalização de sua empresa, sendo convidados pela
Direção e Gerência da “H. Kuntzler” para assumir uma empresa terceirizada e
prestar serviços à “H. Kuntzler”. Assim deu-se a criação da “Jackson”, sendo
após a sua constituição demitidos formalmente da “H. Kunzler”. Acrescentou
que empregados supervisores da “H. Kuntzler” tem acesso à linha de produção
da “Jackson”, realizando visitas diárias para fins de acompanhar e orientar sobre
o processo produtivo.
5- migração de empregados da Filial 04 para a “Jackson”: no mesmo mês
que a “Jackson” foi criada, fevereiro/2009, a filial 04 da “H.Kuntzer” efetuou a
demissão de 96 empregados. Parte destes empregados foram admitidos pela
“Jackson”, empresa recém constituída, numa relação previamente desencadeada.
6- Interposição da “Jackson” pela “H. Kuntzer” no processo de
industrialização, com fins de absorção de mão de obra utilizada na
produção industrial: conclui a fiscalização que a caracterização da
interposição de Pessoa Jurídica na atividade-fim fica clara quando comparados
os valores recebidos em maquinários e ferramentas, com o faturamento e o
capital social da empresa, o que demonstra a impossibilidade econômica e
financeira da empresa de realizar atividade social. Ainda mais, após sua formal
constituição, empreendeu imediatamente a prestação de serviços exclusivos à
“H. Kuntzer”, atuando na industrialização por encomenda, absorvendo a mão de
obra necessária à produção de sua mantenedora, que tem a mesma atividade-
fim.
Diante dos fatos constatados, a fiscalização formalizou a representação fiscal
para exclusão da empresa “Jackson” do Simples Nacional nos autos do presente
processo.
O sujeito passivo foi cientificado do ADE SEORT/DRF-NHO no 23/2011, de
exclusão do Simples Nacional, via postal em 14/10/2011, fls. 273 e, em
07/11/2011, apresenta sua manifestação de inconformidade de fls. 275/284,
onde contesta o ADE pelas seguintes razões, em síntese:
1- as indústrias calçadistas necessitam buscar a redução de seus custos, para
poder competir no mercado internacional e a conseqüência é a contratação de
empresas que realizem parte do processo produtivo, a terceirização;
2- discorre sobre o processo de industrialização por encomenda, salientando que
trata-se de uma operação tradicional e permitida pela legislação tributária, uma
condição de viabilidade da própria indústria calçadista; trata-se de uma
verdadeira elisão fiscal e implica redução do ônus tributário, em especial após o
advento da Lei Complementar no 123/2006. Quando não houver cessão de mão-
de-obra não há que se falar de simulação;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

3- fundou a empresa diante das mazelas do mercado capitalista e da
possibilidade de ser empresário e melhorar de vida, o que não implica em
ilícito;
4- não ficou demonstrado que os requisitos caracterizadores da simulação estão
presentes no caso concreto. O Despacho Decisório se alicerça apenas em
evidências indicativas de dependência entre a “Jackson” e a “H. Kuntzler”,
destituídas de caráter probatório;
5- quanto ao fato dos titulares da empresa terem sido empregados da “H.
Kuntzler”, sustenta que ao saber do real motivo do fechamento da filial 04 da
“H. Kuntzler”, se dispuseram a constituir uma empresa para beneficiar matéria-
prima para a “H. Kuntzler”;
6- quanto a utilização de máquinas e outros bens da “H. Kuntzler”, como o local
onde instalou-se e o seu baixo capital social, é comum no setor calçadista o
empréstimo de máquinas/equipamentos. Se os bens foram objeto de
empréstimo, não há razão para a empresa ser aberta com elevado capital social;
7- a migração dos empregados ocorreu em razão de serem qualificados para as
atividades a serem exercidas;
8- no tocante à supervisão técnica da empresa “H. Kuntzler”, diz respeito a
máxima qualidade dos produtos exigida pelas empresas adquirentes dos
mesmos; e
9- sustenta o descabimento do impedimento de optar pelo Simples Nacional
pelo período de 10 anos, pois não utilizou-se de artifício ardil ou meio
fraudulento para manter a fiscalização em erro. Ao contrário, forneceu todos os
documentos solicitados pela fiscalização por saber que estava agindo de forma
legal, não cabendo a penalidade majorada sem a devida fundamentação.
Ao final, requer a anulação do Ato de exclusão do Simples Nacional ou,
alternativamente, seja parcialmente anulado a fim de excluir a aplicabilidade do
impedimento de opção pelo sistema simplificado majorado para dez anos.
É o relatório.
3.
O julgador a quo, ao apreciar o caso, entendeu ter havido simulação,
caracterizada pela constituição formal de um ente sem intuito negocial – uma vez que as
atividades que estariam motivando a constituição da nova empresa já eram desenvolvidas pela
empresa existente em sua filial 04, e tendo como verdadeiro propósito a obtenção de vantagens
tributárias indevidas. Além disso, aduz que a contribuinte não demonstrou possuir patrimônio e
capacidade operacional necessários à realização de seu objeto.
4.
Aduz ainda que os documentos apresentados comprovam a existência
formal da contribuinte, mas não sua existência “de fato”, concluindo pela improcedência da
manifestação de inconformidade apresentada.
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário suscitando os
mesmos argumentos já trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

6.
Requer, por fim, seja anulado o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional para mantê-lo no referido regime tributário, bem como afastando seus efeitos
relativos ao impedimento de opção pelo sistema simplificado por 10 anos.
É o relatório

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

Voto Vencido
Paulo Mateus Ciccone – Redator “Ad Hoc” designado.
Na condição de Redator designado, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira na sessão de julgamento. Portanto, a análise do caso concreto
reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos. Ou seja, não me encontro vinculado,
no caso aqui tratado: i) ao relato dos fatos apresentado; ii) a nenhum dos fundamentos adotados
para a apreciação das matérias em discussão; e, iii) a quaisquer das conclusões da decisão,
incluindo-se a parte dispositiva e a ementa, com as quais posso ou não concordar em situações
concretas .
Passo, a seguir, à transcrição do voto em sua redação original.
Conselheira Paula Santos de Abreu - Relatora.
1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 06/02/2009, por meio do Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO no 23
de 03/10/2011 (fls. 272), por ter sido constituída por interpostas pessoas, conforme determina o
art. 29, inciso IV da Lei Complementar no 123/20062, e no artigo 5o, inciso IV da Resolução
CGSN no 15/20073.
3.
A questão que ora se avalia constitui exclusivamente de análise probatória.
Havendo evidências de interposição de pessoas para a constituição da Recorrente, impõe-se a
vedação de sua opção pelo regime do Simples Nacional, conforme expressamente determinado
pela legislação de regência já apontada acima.
4.
In casu, a fiscalização realizou robusta investigação sobre a constituição da
Recorrente tendo elaborado consistente Representação para Exclusão do Simples (fls. 2-9) por
meio da qual apontou os seguintes fatos:

2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.

3 Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

(i)
A Recorrente foi constituída em 15/01/2009, tendo como objeto o
acabamento de calçados em couro sob contrato, fabricação de calçados em
couro e fabricação de partes para calçados de qualquer material;
(ii)
Os sócios da Recorrente pertenciam anteriormente ao quadro de
empregados da H. Kuntzler & Cia Ltda: O Sr. Jackson Felipe Schuck,
contratado em 11/02/2008 para exercer a função de “serviços gerais” teve
seu contrato de trabalho rescindido em 12/02/2009 (fls.151-155) e o Sr.
Valdir Antonio Eich, contratado em 11/03/1997, na função de
costureiro/supervisor, teve sua rescisão contratual ocorrida também em
12/02/2009. Ambos prestavam serviço na FILIAL 04 da H. Kuntzler &
Cia Ltda, extinta por sua matriz;
(iii)
A Recorrente foi constituída para prestar serviços exclusivos para a H.
Kuntzler, de industrialização por encomenda, no mesmo local onde
funcionava a FILIAL 04 da H. Kuntzler;
(iv)
Todo o parque fabril da Recorrente com seu maquinário pertencia à planta
industrial da H. Kuntzler e foi entregue à Recorrente por meio de
empréstimos gratuitos. Outros bens para instalação de uma empresa, como
extintores de incêndio, aparelho de telefone, mesa para escritório,
bandejas, luminárias com lâmpadas, por exemplo, também foram
emprestados à Recorrente pela H. Kuntzler.;
(v)
O valor do maquinário declarado nas notas fiscais de remessa de bens do
seu imobilizado alcança do valor de R$1.358.900,00 no ano de 2009, valor
que ultrapassa em muito o valor do capital social da Recorrente;
(vi)
Os empregados da Recorrente eram empregados demitidos que prestavam
serviço na FILIAL 04 da H. Kuntzler;
(vii)
O desencadeamento dos fatos leva a concluir que houve ajuste prévio para
interposição de pessoas no processo produtivo da H. Kuntzler: “O contrato
é assinado em 30/12/2008. O requerimento de firma individual é assinado
em 15/01/2009 e protocolado na Junta Comercial em 22/01/2009, com
data de início de operação prevista para 02/02/2009. Os empregados da
FILIAL 04 são demitidos no dia 11/02/2009 e 12/02/2009, inclusive os
próprios sócios da JACKSON CALÇADOS. Ainda nos mês de fevereiro de
2009 as primeiras remessas de insumos para a industrialização começam
a ser enviadas pela H. Kuntzler para fins de industrialização. As
máquinas e equipamentos são enviados a CALÇADOS JACKSON no
início de março de 2009, todas cedidas em comodato”.
(viii) Os sócios da Recorrente e ex-empregados da H. Kuntzler, Jackson Felipe
Schuck e Valdir Antonio Eich confirmaram o ajuste prévio para
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

constituição de uma empresa para atuar na industrialização por encomenda
com máquinas, equipamentos, cessão de local e assistência técnica da H.
Kuntzler;
(ix)
Os sócios também admitiram que (a) o preço do serviço pela empresa é
estabelecido através de medida estabelecida no tempo padrão fornecido
pelo setor de cronoanálise da H. Kuntzler; (b) contratou ex-empregados da
H. Kuntzler; (c) que empregados supervisores da H. Kuntzler tem acesso à
linha de produção, os quais realizam visitas diárias para fins de
acompanhar o processo produtivo; (d) que as orientações sobre o processo
de produção são repassadas verbalmente pelo funcionário da H. Kuntzler
no momento da visita;
5.
É de se reconhecer que o rol probatório acostado aos autos não deixa
dúvidas de que de fato, a JACKSON CALÇADOS LTDA é interposta empresa, constituída
materialmente pela própria H. Kuntzler com a finalidade de desonerar-se dos custos de mão de
obra necessária à sua produção incluindo os encargos previdenciários sobre a folha de salários e
aproveitar créditos de PIS e COFINS sobre os serviços prestados de industrialização por
encomenda.
6.
Restou também comprovado que foi a H. Kuntzler que engendrou todo o
planejamento e que continua gerindo os processos de execução e qualidade dos serviços
prestados, caracterizando, portanto, a “interposição de pessoas”.
7.
Diante de todos os fatos, correta exclusão da Recorrente do Simples
Nacional por ter incorrido na hipótese prevista pelo art. 29, inciso IV da Lei Complementar no
123/2006.
8.
Quanto à alegação de simulação, para vedar a opção pelo regime do
Simples Nacional por 10 anos, entendo que, sobre esta questão, assiste razão à Recorrente.
9.
Primeiramente porque não há na Representação para Exclusão do Simples,
uma linha sequer que justificasse o enquadramento dos fatos na hipótese do § 2o do art. 29 da
Lei Complementar no123/2006. Pelo contrário, quando concluindo pelos efeitos da exclusão, a
fiscalização assim concluiu:
Nos termos do §1o do art. 19 da Lei Complementar 123/2006, a exclusão do
SIMPLES NACIONAL na hipótese de que trata o inciso IV do seu art. 29
surtirá efeito a partir do próprio mês em que for incorrida a situação excludente.
10.
Foi apenas no Despacho Decisório que se decidiu aumentar o tempo de
impedimento de opção pelo Simples Nacional, mas sem, contudo, fundamentar a decisão,
limitando-se apenas a declarar o seguinte:
5. A empresa Jackson Calçados Ltda., valendo-se de artifícios simulação de
atividade empresarial autônoma com vistas a suprimir ou reduzir o pagamento
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

de tributo enquadrou-se em situação expressa no § 2o do art.29 da Lei
Complementar no123/2006, ficando impedida de optar pelo Simples Nacional
pelo prazo de 10 (dez) anos.
11.
Ocorre que para a exacerbação da penalidade de impedimento de opção
pelo regime do Simples Nacional por 10 anos, é necessário que reste comprovado que a empresa
tenha utilizado de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro.
12.
Todavia, entendo que tal fato não ocorreu. A sociedade foi devidamente
registrada na junta comercial, os empregados foram legalmente contratados pela Recorrente que
emitiu as notas fiscais sobre os serviços prestados. Também manteve registros contábeis que
foram apresentados à fiscalização (fls. 22-138).
13.
O fato de ter constituído uma empresa para prestar serviços de
industrialização por encomenda não constitui simulação. Até porque, a sociedade existe e presta
os serviços alegados. O que não se admite no caso, é apenas a opção da Recorrente pelo regime
tributário simplificado, dada a vedação legal instituída pelo art. 29, IV da LC 123/2006.
14.
Caso assim não se entenda, estar-se ia considerando que o simples fato de
incorrer na hipótese prevista no inciso IV do art. 29 da LC 123/2006 já atrairia os efeitos do
parágrafo 2o do mesmo artigo.
15.
Diante de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, mantendo-se sua exclusão do Simples Nacional a partir de 06/02/2009, mas
reduzindo o tempo de impedimento de nova opção para 3 (três) anos-calendários, nos termos do
art. 29, IV, § 1o da LC 123/2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Redator “Ad Hoc” Designado.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

Voto Vencedor
Iágaro Jung Martins – Redator Designado
Em que pese o detalhado e bem estruturado voto da i. Relatora, onde concluiu que
a Recorrente é interposta empresa, constituída materialmente pela própria H. Kuntzler, com a
finalidade de se exonerar dos encargos previdenciários sobre a folha de salários e aproveitar
créditos de PIS e da COFINS sobre os serviços prestados de industrialização por encomenda, a
ilustre Conselheira entendeu, contudo, que não houve simulação, que implicaria vedação de
opção ao Simples Nacional pelo prazo de dez anos, consoante art. 29, § 2o, da Lei Complementar
no 123, de 2006.

Diferentemente desse entendimento, a Turma, por maioria de votos entendeu estar
suficientemente demonstrado que a Recorrente se valeu das exatas condutas previstas em lei, que
impõe vedação de opção pelo prazo de dez anos, quais sejam a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto na Lei
Complementar no 123, de 2006.

Entendeu a i Relatora que, em razão da Recorrente ter sido registrada na junta
comercial, de os empregados terem sido legalmente contratados, de ter emitido as notas fiscais
sobre os serviços prestados de industrialização por encomenda e de ter mantido os registros
contábeis que foram apresentados à fiscalização, tais fatos não se constituiriam em simulação.

Nesse ponto reside a divergência.

Resta evidente que a simulação, ou nas palavras da lei, a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento não decorreram em razão de terem sido observados os
requisitos formais de registro ou de observância formal das normas societárias e tributárias.

A simulação e o meio ardil estão no momento antecedente, isto é, no ato de
constituição da Recorrente, constituída com quadro societário de interpostas pessoas no interesse
da pessoa jurídica H. Kuntzler, que buscava reduzir sua carga tributária, cujos empregados
supervisores não apenas têm acesso à linha de produção, mas acompanham o processo produtivo
e orientam sobre o processo de produção.

As provas produzidas pela Fiscalização são claras de que houve simulação na
constituição da ora Recorrente, que, obviamente, em todos os casos de simulação, se valem
formalmente da observância das normas societárias e fiscais para que as operações tenham
roupagem lícita.

A definição de simulação encontra-se positivada no art. 167, § 1o, da Lei no
10.406, de 2002, Código Civil:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.435 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722637/2011-83

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. (g.n.)

Está-se, portanto, diante de um caso clássico de simulação com o objetivo de
evadir tributos, onde há falsidade na declaração do quadro societário da recorrente em benefício
da sociedade H. Kuntzler.

Por essa razão, deve prevalecer a vedação de opção da Recorrente ao Simples
Nacional pela prazo de dez anos, previsto no art. 29, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.

Diante disso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo-se sua exclusão do Simples Nacional a partir de 06/02/2009, pelo prazo de dez anos-
calendário, nos termos do art. 29, IV, § 2o da LC 123/2006.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital